Tribunal: TRF3
Processo: 5018188-37.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
EMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS E PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE INFORMÁTICA - DESCABIMENTO - LEI 4.769/65. 1. Estabelecida a relação processual, o recolhimento insuficiente das custas iniciais não enseja o cancelamento de ofício da distribuição, devendo o magistrado deferir prazo para que se proceda ao complemento. 2. A jurisprudência firmou entendimento de que é a atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o conselho que tem competência para a fiscalização. 3. A atividade preponderante do profissional da área de informática é a utilização de sistemas e aplicativos (que têm base teórica específica, técnicas, metodologias e ferramentas próprias) a serem utilizados via computadores ou outros meios eletrônicos. 4. O art. 2o da Lei 4.769/65, ao enumerar as atividades privativas do administrador, não faz qualquer referência às atividades desenvolvidas pelo pessoal da área de informática. 5. Descabimento da exigência de inscrição e pagamento de anuidades, não se submetendo o profissional de informática às penalidades do art. 16 da Lei 4.769/65 e art. 52 do Decreto 61.934/67. 6. Recurso especial improvido.”

(RESP 200300159908, ELIANA CALMON, STJ, SEGUNDA TURMA, DJ DATA: 15/08/2005 - grifei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA NÃO AFETA A ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não basta que a empresa exerça, durante a produção, alguma atividade atrelada à profissão tutelada pelo conselho. Também é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho. 2. No caso do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, haverá obrigatoriedade da inscrição quando a empresa realizar atividades relacionadas com a profissão de engenheiros, arquitetos e agrônomos. É a finalidade da empresa que determina se é ou não obrigatório o registro no conselho profissional. Se a atividade relacionada com engenharia tiver caráter meramente acessório, não é necessária a inscrição no conselho respectivo. 3. Nesse contexto, uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem que a recorrida "não executa obras e serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, ou que tenha alguma seção ligada ao exercício profissional de engenharia, arquitetura ou agronomia para fins de inscrição no respectivo Conselho", a pretensão recursal em sentido contrário, a determinar o registro da recorrida no Conselho Profissional, circunscreve-se ao universo fático-probatório dos autos, o que resulta na necessária reapreciação da prova, vedada nesta instância excepcional. 4. Agravo regimental não provido.”

(AGARESP 201101742410, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/10/2011).

Nos termos do Contrato Social juntado aos autos (ID 54896419), o objeto social da empresa é "a administração de condomínios".

Além disso, tanto a Lei no 4.769/65, bem como o Decreto Regulamentador no 61.934/67, não fazem qualquer menção à atividade preponderante da autora, incabível, portanto, qualquer penalidade por ausência de registro perante o Conselho Regional de Administração.

Em outras palavras, para a incidência, na espécie, dos referidos dispositivos legais, não pode ser aplicada a abrangência pretendida pelo apelado, devendo a fiscalização dirigir-se para uma área específica, caso contrário, todas as empresas, independentemente do ramo de atividade, estariam sujeitas ao registro perante o Conselho-réu, já que a administração está presente, mesmo que em proporções menores, em qualquer negócio.

Frise-se que o exercício da administração de condomínios não se relaciona com as atividades próprias do administrador e não implica necessidade de inscrição perante o Conselho Regional de Administração. Nesse sentido confiram-se precedentes desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ADMINISTRATIVO -ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - ATIVIDADE - DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CRA.

1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, diante da suficiência da prova documental acostada aos autos.

2. O registro no órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto no art. 1oda Lei no 6839/80.

3. A atividade desempenhada pelo impetrante no concernente à administração de condomínios não é atividade típica de administrador. Estando registrado em outro órgão, é desnecessária sua inscrição no CRA.

4. Suspensão do processo administrativo instaurado por exercício irregular de função típica de administrador.”

(TRF 3a Região, Sexta Turma, AMS 00089832630054036100, Rel. Des. Federal Mairan Maia, julgado em 15/12/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/01/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. ATIVIDADE BÁSICA. INEXIGÊNCIA DE REGISTRO.

Se a embargante possui como objeto atividade não contida naquelas arroladas no art. 2o da Lei no 4.769/65, que levam à obrigação de submeter-se à fiscalização do CRA, inexigível o registro questionado. As empresas que atuam na compra, venda, administração de imóveis e de condomínios, conforme a definição dada pela Lei no 9.430/96, não estão sujeitas ao registro no CRA. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, o registro é obrigatório em razão da atividade básica da empresa ou em relação a serviços prestados a terceiros. Sucumbência mantida, por ausência de impugnação. Prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.”

(TRF 4a Região, Terceira Turma, AC 200172000091089, Rel. Des. Federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb, julgado em 10/04/2007, D.E. 02/05/2007)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1o DA LEI N.o 6.839/80. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA INSCRITA NO CRECI. ATIVIDADE BÁSICA IMOBILIÁRIA. ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. REGISTRO INEXIGÍVEL.

1. Consolidada a jurisprudência, forte no que dispõe o artigo 1o da Lei 6.839/80, que o critério definidor da exigibilidade de registro junto a conselho profissional é a identificação da atividade básica ou natureza dos serviços prestados, entendida como atividade principal, não se exigindo o registro em outras atividades exercidas de forma subsidiárias.

2. Consta dos autos recibo de cobrança de anuidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis em nome da empresa (f. 12), e na cláusula terceira do contrato social da autora, que "a sociedade tem por objetivo social a compra e a venda de imóveis, a construção civil, a administração de bens e de condomínios, a incorporação imobiliária e a intermediação de negócios imobiliários" (f. 15).

3. A atividade básica da empresa, entendida como atividade predominante, não se sujeita ao registro profissional junto ao Conselho de Fiscalização Profissional apelado.

4. A vista de que a atividade básica exercida pela empresa não se sujeita à fiscalização do Conselho de Administração, tem-se como inexigível o registro perante o CRA/SP.

5. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, improvidas.”

(TRF3, AC 0023506-04.2009.4.03.6100, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, j. 20/2/2014, e-DJF3 28/2/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA - PROCURAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA - INSCRIÇÃO.

Dispõe o art. 9o da Lei no 9.469, de 10/7/97, que "A representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato".

Segundo o art. 1o da Lei no 6.839, de 30/10/80, a atividade básica ou natureza dos serviços prestados pela empresa determina a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais e contratação de profissional específico.

Conforme a Cláusula Terceira do Contrato Social de fls. 17/23, a autora tem por objeto social a prestação de serviços de publicidade, propaganda e marketing; serviços auxiliares na assessoria, consultoria, planejamento e execução de campanhas publicitárias, de propaganda e de comunicação e a pesquisa e análise de mercado.

A empresa não exerce atividade básica da área do Conselho recorrente, porquanto a atividade mercadológica/marketing, inerente à profissão de administrador, inclui-se entre outras atividades que não se inserem no campo da administração.

Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, AC 0002840-50.2007.4.03.6100, QUARTA TURMA, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, j. 24/05/2013, e-DJF3 24/06/2013)

Desse modo deve ser reformada a r. sentença para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à obrigatoriedade de a apelante efetuar a sua inscrição no Conselho-réu, bem como para anular o auto de infração n.o S007278 e respectiva multa.

Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando o valor da causa (R$ 10.000,00, em 02/08/2016 – ID54896417), bem como a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno o apelado no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizados, conforme a regra prevista no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o meu

Inteiro teor:
263/366)

5018188-37.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

- A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

- Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá submeter-se.

- Nos termos do Contrato Social juntado aos autos, o objeto social da empresa é "a administração de condomínios".

- Tanto a Lei no 4.769/65, bem como o Decreto Regulamentador no 61.934/67, não fazem qualquer menção à atividade preponderante da autora, incabível, portanto, qualquer penalidade por ausência de registro perante o Conselho Regional de Administração.

- Frise-se que o exercício da administração de condomínios não se relaciona com as atividades próprias do administrador e não implica necessidade de inscrição perante o Conselho Regional de Administração. Precedentes.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018188-37.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EFE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: FUAD ACHCAR JUNIOR - SP63253-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018188-37.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EFE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: FUAD ACHCAR JUNIOR - SP63253-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido em sede de ação ordinária objetivando a anulação de auto de infração e multa, bem como a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à obrigatoriedade de inscrição no referido conselho profissional.

A r. sentença condenou a autora ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2.o, do CPC.

Nas razões de apelação, a autora sustenta ter como objeto social a administração de condomínios, sendo supervisionada pelo SECOVI, não sendo alcançada pelas atividades amparadas pelas leis 4.769/65 e 6.839/80, usadas como fundamentação legal para a cobrança.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018188-37.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: EFE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: FUAD ACHCAR JUNIOR - SP63253-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES CRIVELARO DE SOUZA - SP214970-A, LUCIANO DE SOUZA - SP211620-A

V O T O

Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá submeter-se. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO APÓS A SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS E PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE INFORMÁTICA - DESCABIMENTO - LEI 4.769/65. 1. Estabelecida a relação processual, o recolhimento insuficiente das custas iniciais não enseja o cancelamento de ofício da distribuição, devendo o magistrado deferir prazo para que se proceda ao complemento. 2. A jurisprudência firmou entendimento de que é a atividade preponderante do profissional ou da empresa que determina qual o conselho que tem competência para a fiscalização. 3. A atividade preponderante do profissional da área de informática é a utilização de sistemas e aplicativos (que têm base teórica específica, técnicas, metodologias e ferramentas próprias) a serem utilizados via computadores ou outros meios eletrônicos. 4. O art. 2o da Lei 4.769/65, ao enumerar as atividades privativas do administrador, não faz qualquer referência às atividades desenvolvidas pelo pessoal da área de informática. 5. Descabimento da exigência de inscrição e pagamento de anuidades, não se submetendo o profissional de informática às penalidades do art. 16 da Lei 4.769/65 e art. 52 do Decreto 61.934/67. 6. Recurso especial improvido.”

(RESP 200300159908, ELIANA CALMON, STJ, SEGUNDA TURMA, DJ DATA: 15/08/2005 - grifei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA NÃO AFETA A ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não basta que a empresa exerça, durante a produção, alguma atividade atrelada à profissão tutelada pelo conselho. Também é irrelevante que a empresa tenha em seu quadro de profissionais um empregado sujeito à inscrição. O registro no conselho profissional é compulsório quando a atividade-fim da empresa é executar atividades que se submetam à fiscalização do conselho. 2. No caso do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, haverá obrigatoriedade da inscrição quando a empresa realizar atividades relacionadas com a profissão de engenheiros, arquitetos e agrônomos. É a finalidade da empresa que determina se é ou não obrigatório o registro no conselho profissional. Se a atividade relacionada com engenharia tiver caráter meramente acessório, não é necessária a inscrição no conselho respectivo. 3. Nesse contexto, uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem que a recorrida "não executa obras e serviços próprios da profissão de engenheiro, agrônomo ou arquiteto, ou que tenha alguma seção ligada ao exercício profissional de engenharia, arquitetura ou agronomia para fins de inscrição no respectivo Conselho", a pretensão recursal em sentido contrário, a determinar o registro da recorrida no Conselho Profissional, circunscreve-se ao universo fático-probatório dos autos, o que resulta na necessária reapreciação da prova, vedada nesta instância excepcional. 4. Agravo regimental não provido.”

(AGARESP 201101742410, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/10/2011).

Nos termos do Contrato Social juntado aos autos (ID 54896419), o objeto social da empresa é "a administração de condomínios".

Além disso, tanto a Lei no 4.769/65, bem como o Decreto Regulamentador no 61.934/67, não fazem qualquer menção à atividade preponderante da autora, incabível, portanto, qualquer penalidade por ausência de registro perante o Conselho Regional de Administração.

Em outras palavras, para a incidência, na espécie, dos referidos dispositivos legais, não pode ser aplicada a abrangência pretendida pelo apelado, devendo a fiscalização dirigir-se para uma área específica, caso contrário, todas as empresas, independentemente do ramo de atividade, estariam sujeitas ao registro perante o Conselho-réu, já que a administração está presente, mesmo que em proporções menores, em qualquer negócio.

Frise-se que o exercício da administração de condomínios não se relaciona com as atividades próprias do administrador e não implica necessidade de inscrição perante o Conselho Regional de Administração. Nesse sentido confiram-se precedentes desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ADMINISTRATIVO -ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO - ATIVIDADE - DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO CRA.

1. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, diante da suficiência da prova documental acostada aos autos.

2. O registro no órgão de fiscalização profissional tem por pressuposto a atividade básica exercida pela empresa, a teor do disposto no art. 1oda Lei no 6839/80.

3. A atividade desempenhada pelo impetrante no concernente à administração de condomínios não é atividade típica de administrador. Estando registrado em outro órgão, é desnecessária sua inscrição no CRA.

4. Suspensão do processo administrativo instaurado por exercício irregular de função típica de administrador.”

(TRF 3a Região, Sexta Turma, AMS 00089832630054036100, Rel. Des. Federal Mairan Maia, julgado em 15/12/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/01/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. ATIVIDADE BÁSICA. INEXIGÊNCIA DE REGISTRO.

Se a embargante possui como objeto atividade não contida naquelas arroladas no art. 2o da Lei no 4.769/65, que levam à obrigação de submeter-se à fiscalização do CRA, inexigível o registro questionado. As empresas que atuam na compra, venda, administração de imóveis e de condomínios, conforme a definição dada pela Lei no 9.430/96, não estão sujeitas ao registro no CRA. Nos termos do art. 1o da Lei no 6.839/80, o registro é obrigatório em razão da atividade básica da empresa ou em relação a serviços prestados a terceiros. Sucumbência mantida, por ausência de impugnação. Prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir. Apelação improvida.”

(TRF 4a Região, Terceira Turma, AC 200172000091089, Rel. Des. Federal Silvia Maria Gonçalves Goraieb, julgado em 10/04/2007, D.E. 02/05/2007)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 1o DA LEI N.o 6.839/80. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EMPRESA INSCRITA NO CRECI. ATIVIDADE BÁSICA IMOBILIÁRIA. ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. REGISTRO INEXIGÍVEL.

1. Consolidada a jurisprudência, forte no que dispõe o artigo 1o da Lei 6.839/80, que o critério definidor da exigibilidade de registro junto a conselho profissional é a identificação da atividade básica ou natureza dos serviços prestados, entendida como atividade principal, não se exigindo o registro em outras atividades exercidas de forma subsidiárias.

2. Consta dos autos recibo de cobrança de anuidade do Conselho Regional de Corretores de Imóveis em nome da empresa (f. 12), e na cláusula terceira do contrato social da autora, que "a sociedade tem por objetivo social a compra e a venda de imóveis, a construção civil, a administração de bens e de condomínios, a incorporação imobiliária e a intermediação de negócios imobiliários" (f. 15).

3. A atividade básica da empresa, entendida como atividade predominante, não se sujeita ao registro profissional junto ao Conselho de Fiscalização Profissional apelado.

4. A vista de que a atividade básica exercida pela empresa não se sujeita à fiscalização do Conselho de Administração, tem-se como inexigível o registro perante o CRA/SP.

5. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, improvidas.”

(TRF3, AC 0023506-04.2009.4.03.6100, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, j. 20/2/2014, e-DJF3 28/2/2014)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AUTARQUIA - PROCURAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA - INSCRIÇÃO.

Dispõe o art. 9o da Lei no 9.469, de 10/7/97, que "A representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos efetivos dos respectivos quadros, independe da apresentação do instrumento de mandato".

Segundo o art. 1o da Lei no 6.839, de 30/10/80, a atividade básica ou natureza dos serviços prestados pela empresa determina a obrigatoriedade de registro perante os conselhos profissionais e contratação de profissional específico.

Conforme a Cláusula Terceira do Contrato Social de fls. 17/23, a autora tem por objeto social a prestação de serviços de publicidade, propaganda e marketing; serviços auxiliares na assessoria, consultoria, planejamento e execução de campanhas publicitárias, de propaganda e de comunicação e a pesquisa e análise de mercado.

A empresa não exerce atividade básica da área do Conselho recorrente, porquanto a atividade mercadológica/marketing, inerente à profissão de administrador, inclui-se entre outras atividades que não se inserem no campo da administração.

Apelação desprovida.”

(TRF 3a Região, AC 0002840-50.2007.4.03.6100, QUARTA TURMA, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, j. 24/05/2013, e-DJF3 24/06/2013)

Desse modo deve ser reformada a r. sentença para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à obrigatoriedade de a apelante efetuar a sua inscrição no Conselho-réu, bem como para anular o auto de infração n.o S007278 e respectiva multa.

Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando o valor da causa (R$ 10.000,00, em 02/08/2016 – ID54896417), bem como a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno o apelado no pagamento de verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizados, conforme a regra prevista no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. REGISTRO DA EMPRESA CUJA ATIVIDADE BÁSICA NÃO SE ENQUADRA NO RAMO DA ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

- A respeito da inscrição de pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional, a Lei n.o 6.839/80, em seu art. 1o, estabelece: "Art. 1o. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros."

- Conforme entendimento firmado no âmbito do STJ é a atividade preponderante desenvolvida na empresa que determina a qual conselho profissional deverá submeter-se.

- Nos termos do Contrato Social juntado aos autos, o objeto social da empresa é "a administração de condomínios".

- Tanto a Lei no 4.769/65, bem como o Decreto Regulamentador no 61.934/67, não fazem qualquer menção à atividade preponderante da autora, incabível, portanto, qualquer penalidade por ausência de registro perante o Conselho Regional de Administração.

- Frise-se que o exercício da administração de condomínios não se relaciona com as atividades próprias do administrador e não implica necessidade de inscrição perante o Conselho Regional de Administração. Precedentes.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.